Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-54.2025.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000639-54.2025.8.05.0109 COMARCA DE ORIGEM: IRARÁ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000639-54.2025.8.05.0109 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): THIAGO CASTRO PRAXEDES APELADO: GUEISSON SANTOS BACELAR ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO (CID-10 F25.2). INIMPUTABILIDADE. LAUDO PSIQUIÁTRICO CONCLUSIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO MEDICAMENTOSA JÁ CONSIDERADA. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE INCIDENTES AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que homologou laudo pericial de insanidade mental do acusado Gueisson Santos Bacelar, reconhecendo sua inimputabilidade, nos termos do art. 26 do Código Penal, por ser portador de transtorno esquizoafetivo (CID-10 F25.2), no âmbito do incidente de insanidade mental vinculado à ação penal nº 8000216-94.2025.8.05.0109. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo psiquiátrico que reconhece a inimputabilidade do réu é suficiente ou se é necessária nova perícia complementar; (ii) estabelecer se é cabível o julgamento conjunto de incidentes de insanidade mental vinculados a ações penais distintas, com base em eventual conexão ou prevenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial foi elaborado por profissional técnico habilitado e especializado, com base em documentação clínica extensa e elementos históricos, sendo categórico ao concluir que o réu era, à época dos fatos, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de se autodeterminar, em razão de psicose crônica e progressiva. 4. A alegada omissão quanto aos efeitos de eventual medicação foi devidamente enfrentada, tendo o perito afastado a possibilidade de lapsos momentâneos de lucidez. 5. O juízo de origem agiu nos termos dos arts. 184 do CPP e 480 do CPC ao indeferir a nova perícia, por considerar o laudo atual completo, coerente e suficiente, não havendo contradição ou omissão que justifique complementação. 6. A pretensão de julgamento conjunto dos incidentes nº 8002415-26.2024.8.05.0109 e nº 8000639-54.2025.8.05.0109 não encontra amparo legal, pois os feitos se referem a ações penais distintas, com fatos autônomos e sem conexão probatória ou subjetiva relevante, além de tramitarem perante órgãos julgadores distintos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O laudo pericial conclusivo que atesta a inimputabilidade do réu com base em psicose crônica e progressiva afasta a necessidade de nova perícia quando não há contradições ou omissões relevantes. 2. Não é cabível o julgamento conjunto de incidentes de insanidade mental vinculados a ações penais distintas e autônomas quando ausentes conexão probatória ou prevenção legalmente reconhecida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 26; CPP, arts. 184, 76 e 83; CPC, art. 480. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000639-54.2025.8.05.0109, da comarca de Irará, em que figuram como recorrente o Ministério Público e recorrido Gueisson Santos Bacelar. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000639-54.2025.8.05.0109)